Tribunal: STF
Processo: Rcl 46995
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Merten Advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do agravo de instrumento n. 5024738-27.2014.4.04.0000. 
    Alega ofensa ao entendimento firmado no RE-RG 1.169.289 (tema 1037), Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 1.7.2020.
    Segundo o reclamante, foi interposto agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de sentença n. 2005.71.12.006468- 8/RS, que indeferiu pedido de expedição de requisição de pagamento complementar para satisfação de juros moratórios vencidos entre a data da conta exequenda e a do requisitório, assim como sobre o saldo inadimplido no prazo constitucional, a partir do respectivo vencimento, até o seu efetivo e pleno pagamento.
    Narra que o recurso foi, inicialmente, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal. Irresignada, a reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual determinou-se a aplicação do tema 96 da sistemática da repercussão geral. 
    Com a solução do aludido tema, afirma que o recurso retornou à Turma para nova análise, ocasião em que foi dado parcial provimento ao recurso, em acórdão assim ementado: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA. “Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório - tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 579.431 (Tema nº 96)”. 
    Segue afirmando que: 
    Omisso o v. acórdão no trato de parte da matéria a si submissa, vale dizer, no que tange aos juros sobre o saldo inadimplido no prazo constitucional a partir do respectivo vencimento, a Recorrente opôs-lhe os cabíveis embargos de declaração (Evento 78), pleiteando, em suma e ao que aqui importa, o enfrentamento explícito da matéria à luz do art. 100, § 1º, da CF, em sua redação precedente à EC 62/09, hoje objeto dos §§ 5º e 12 do mesmo artigo, pois, do exame destes, verifica-se clara a intenção do Constituinte derivado de reconhecer mora fazendária a ensejar a atualização do quantum devido, com a incidência dos correlatos juros a partir do vencimento do prazo constitucional sobre o saldo inadimplido. Contudo, a colenda Corte Regional entendeu por rejeitar os embargos de declaração (Evento 93) (eDOC 1, p. 2, grifo nosso) 
    Desse modo, afirma que o pagamento insuficiente do precatório no período constitucionalmente estabelecido, tendo em vista que não contabilizados os juros de mora entre a conta de liquidação e a expedição do requisitório, conferir-lhe-ia o direito ao recebimento de juros moratórios também sobre o referido valor remanescente a contar da data do depósito a menor, nos termos do tema 1037 da repercussão geral.
    Assim, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata suspensão do processo de origem (agravo de instrumento n. 5024738- 27.2014.4.04.0000, em tramitação perante a colenda 1ª Seção do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região) até a solução final da presente reclamação. 
    No mérito, pede que seja julgada procedente a presente reclamação para: (a) cassar o r. decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Reclamante e posteriores acórdãos que o ratificaram em âmbito de agravo interno e embargos declaratórios ao suposto que o v. aresto recorrido, ao renegar a incidência de juros sobre o saldo do requisitório inadimplido no prazo constitucional a partir do vencimento deste estaria em consonância, não só com os dispositivos constitucionais de regência (CF/88, art. 100, §§ 5º e 12), como também com o Tema RG 1.037, quando, em verdade, flagrante afronta lhes impôs (CPC, art. 982), mais determinando (b) a remessa dos autos do agravo de instrumento n. 5024738-27.2014.4.04.0000, ou à colenda Primeira Turma do TRF4 para reexame da quaestio à luz da solução dada por essa Suprema Corte ao Tema 1.037 de repercussão geral, consoante previsto no art. 1.030, II, do CPC ou diretamente a esse colendo STF, para exame do RE interposto. (eDOC 1, p. 20)
    Em 4.5.2021, indeferi o pedido liminar. (eDOC 9)
    As informações foram prestadas no eDOC 15.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    Reclamação Constitucional. Pleito de que seja reconhecido o direito a que incida juros de mora entre o período abrangido entre o vencimento do precatório não adimplido no prazo constitucional e o seu efetivo pagamento. Impossibilidade. Entendimento pacificado pelo STF e expresso no Tema nº 96/STF, no sentido da Decisão guerreada: “Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”. Julgado do STF. Parecer pela improcedência da Reclamação. (eDOC 17)
    Devidamente citada, decorreu o prazo sem manifestação da União (eDOC 19)
    É o relatório. Decido. 
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos tema 339, 660 e 1037 da sistemática da repercussão geral (eDOC 5, p. 69-70).
    Em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração, recebidos como agravo interno, o qual teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:
    NEGATIVA DE SEGUIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ao órgão julgador é facultado o conhecimento dos embargos de declaração opostos como agravo interno, dispensada a intimação para complementação de razões, na medida em que as razões recursais encontram-se adequadas às exigências do artigo 1.021, § 1º da legislação processual vigente, havendo, inclusive, pedido subsidiário da parte nesse sentido. 2. Mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, considerando que a discussão posta e a decisão do Colegiado se amolda à tese firmada no Tema 1037 - STF. (eDOC 5, p. 97)
    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou que “Pelo quanto se pode perceber das razões trazidas em sede de aclaratórios, recebido como agravo interno, o que pretende o embargante é se valer da tese do Tema 1037-STF, haja vista a necessária ordem de pagamento complementar a título de juros de mora devidos entre a conta e a requisição. Tal conclusão, s.m.j., não se identifica com ratio decidendi do paradigma invocado, na medida em que o que se tem por devido é o cabimento de juros sobre o principal, quando não pago no período constitucional. “
    No caso, o reclamante defende, em síntese, a aplicação equivocada do tese firmada pelo STF no julgamento do tema 1037 da repercussão geral, segundo a qual “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” Confira-se a ementa do referido julgado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (grifo nosso)
    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do TRF da 4ª Região e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.
    Assim, não procede a afirmação do reclamante no sentido de que: “Não fora o bastante, a orientação traçada pela Súmula Vinculante 17 editada em vista ao disposto no art. 100, § 1º, da CF/88 em sua redação precedente à EC 62/09, encontra-se completamente superada a partir da vigência desta, ao acrescer o §12 ao art. 100 da Magna Carta, explicitando literalmente e com todas as letras a incidência de juros no período intercalar entre a expedição do precatório e o respectivo pagamento”. (eDOC 3, p. 124-125)
    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
    Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada desta Corte, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente